Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-39.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001498-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. V. D. R. J. - CPF: 079.647.251-30 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE - CPF: 320.377.258-25 (REPRESENTANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar.

Os medicamentos listados pelo Agravado na petição que deu ensejo à decisão recorrida são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato por meio da Cláusula 11.1, item “III”.

Não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

A falta de evidências concretas sobre a conduta dolosa da Agravante afasta sua condenação à multa por litigância de má-fé. Da leitura da peça recursal é possível extrair, com clareza, que a parte almeja a modificação do capítulo decisório concernente ao custeio de medicamento de uso domiciliar, pois insatisfeita com a determinação imposta pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001498-39.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1007816-66.2019.8.11.0002, deferiu o pedido formulado pelo Autor D. V. R. J. e determinou que a operadora de plano de saúde forneça, de imediato, os medicamentos indicados no ID. 26951966 e outros que eventualmente se façam necessários, além de tratamentos e consultas médicas, à exceção de insumos de qualquer natureza, consoante já consignado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os medicamentos solicitados pelo Recorrido são de uso domiciliar, logo, não há obrigatoriedade em custeá-los, conforme dispõe o art. 10, VI, da Lei 9.656/98.

Assevera que a prescrição médica não indica urgência ou emergência no tratamento medicamentoso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 32949462).

Contrarrazões sob o ID. 38074028, em que o Agravado requer a condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso com o intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, CPC).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 43557486).

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
08
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020